Tribunal: TJSP
Processo: 1013964-72.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ção.

MÉRITO – Manutenção – Ausência de incapacidade – Provada pericialmente a ausência de sequela no membro superior esquerdo decorrente do infortúnio narrado, indevida a indenização acidentária.

Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1013964-72.2019.8.26.0068; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação ou complementação.

MÉRITO – Manutenção – Ausência de incapacidade – Provada pericialmente a ausência de sequela no membro superior esquerdo decorrente do infortúnio narrado, indevida a indenização acidentária.

Sentença mantida – Recurso desprovido.